Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-33.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. AVARIAS. PREÇO COMPATÍVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu a denunciada da conduta descrita no artigo 180, §3o, do Código Penal.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que a prova produzida em juízo ampara suficientemente o decreto condenatório solicitado, pois não há dúvida da materialidade e autoria delitiva. Aduz que a desproporção entre o valor pago pela denunciada e o valor real do bem é quase o dobro, constituindo-se em uma das elementares do tipo culposo. Assevera que o produto foi adquirido em uma feira, sem qualquer documento que comprovasse a procedência lícita, ou acessório original, elementos suficientes para que a ré deduzisse ter sido o produto obtido por meio criminoso. Por fim, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão acusatória manifestada na denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se a conduta da ré preenche os requisitos qualificadores da receptação culposa e se há suficiência de provas para sua condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Responde pelo crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP) quem “adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso”. Assim, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita.
5. Na hipótese, narra a denúncia que a ré adquiriu, de pessoa desconhecida, o aparelho celular Xiaomi Redmi Note 10, cor branca, por R$ 500,00, na Feira Permanente de São Sebastião, que, pela desproporção entre o valor e o preço e pela condição de quem a ofereceu, deveria tê-la levado a presumir que se tratava de produto de crime.
6. Os policiais civis, ouvidos em juízo, narraram que, durante investigação de um roubo de veículo, identificaram a ré após consultas às operadoras de telefonia, constatando que ela estava na posse de um celular proveniente do crime. Ao ser convocada à delegacia, ela alegou desconhecer a origem ilícita do aparelho. Por sua vez, a denunciada, em seu interrogatório, afirmou que levou seu celular a uma banca de conserto na Feira Permanente, onde foi informada que o reparo não seria possível, ocasião em que lhe indicaram uma pessoa que vendia celulares e que se apresentou como proprietário do aparelho, o qual ela adquiriu por R$ 500,00. O Ministério Público requereu a procedência do pedido, ao argumento de que “a ré tinha condições de presumir que esse celular era de origem criminosa pelas condições de quem ofereceu (pessoa completamente desconhecida), pelo modo que a transação foi feita (sem nota fiscal, sem caixa, sem carregador, sem caixa) e pelo valor muito abaixo do valor de mercado” (ID 75309947).
7. É cediço que a compra de produtos usados, de segunda mão, em feiras populares é prática comum, muitas vezes sem a exigência de nota fiscal, não se constituindo em prova suficiente para inferir a ciência da origem ilícita do bem. Nesse sentido, TJDFT: Acórdão 1425693, Acórdão 1932282.
8. No caso, a ré afirma ter adquirido o celular por um valor compatível com o mercado, considerando que o aparelho era usado, apresentava avarias e não possuía os acessórios, e que não havia motivos para suspeitar do vendedor, indicado pelo técnico responsável pelo conserto de celulares. Demais disso, conforme pesquisa de preço acostada pela denunciada (ID 75309955), verifica-se que o valor do aparelho não se encontrava muito distante da faixa de preço pago por ela, considerando a defasagem nos valores dois anos depois do fato denunciado. A testemunha ouvida e proprietária do aparelho informou que pagou em torno de mil reais à época da aquisição, o que indica que a compra foi feita dentro de condições compatíveis, considerando a depreciação do aparelho pelo tempo de uso e avarias diversas, conforme constatado pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 75309865).
9. Portanto, ausente o elemento subjetivo da receptação culposa por não restar evidenciado que a denunciada tinha a consciência ou presunção da origem ilícita do bem, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição pelo crime de receptação culposa. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1931010, Acórdão 1963936.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação não provida. Sentença mantida.
11. Sem custas e honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, §3o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1425693, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 20/5/2022; Acórdão 1932282, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 11/10/2024; Acórdão 1931010, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 7/10/2024; Acórdão 1963936, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 3/2/2025.